Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-84.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005280-84.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Eleições, Parlamentares]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AIRTON CALLAI - CPF: 486.265.890-34 (JUIZO RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), Presidente da Camara Municipal de Lucas do Rio Verde (RECORRIDO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), AIRTON CALLAI - CPF: 486.265.890-34 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL — INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO — VEREADOR INSCRITO NAS DUAS CHAPAS CONCORRENTES AO MESMO TEMPO - ILEGALIDADE — DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Inobservância das disposições contidas no Regimento Interno constitui violação ao devido processo legislativo, bem como aos imperativos de legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, os quais são princípios basilares da Administração, que, por corolário, conduz à anulação da eleição, que pode ser decretada pelo Judiciário, por se tratar de ato vinculado, passível de controle jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1005280-84.2018.8.11.0041, impetrado por
Airton Callai
contra o ato do
Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
, para o fim de declarar a nulidade da eleição para mesa diretora da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, referente ao biênio 2019/2020, determinando novas eleições com observância do previsto no artigo 6o do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 40346476).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1005280-84.2018.8.11.0041, impetrado por
Airton Callai
contra o ato do
Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde
, para o fim de declarar a nulidade da eleição para mesa diretora da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, realizada no dia 04/12/2018, para o biênio 2019/2020, determinando novas eleições com observância do previsto no artigo 6o do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

Extrai-se da inicial que no dia 04/12/2018, a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde realizou Sessão Ordinária n. 40, tendo como primeiro item a eleição de sua Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, cujo qual o Impetrante, depois de formada sua chapa, se inscreveu para concorrer a Presidente da Mesa.

O Impetrante constatou que duas chapas concorreriam às eleições, todavia, o Vereador Fernando Pael estaria inscrito em ambas as chapas para o cargo de Vice-Presidente.

Assim, considerando o disposto no artigo 13, §2o do Regimento Interno, o Vereador poderia participar somente em uma única chapa, portanto, a inscrição do Vereador Fernando Pael nas duas chapas que concorrem à eleição fere o Regimento Interno e caracteriza ato ilegal.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, declarando a nulidade da eleição para mesa diretora da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, para o biênio 2019/2020, determinando novas eleições com observância do previsto no artigo 6o do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se pelos documentos de ID’s 38921992 e 38921973, que o Vereador Fernando Pael esteva inscrito para concorrer como Vice-Presidente em ambas às chapas ao mesmo tempo.

Em observância as regras procedimentais do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT, mais especificadamente ao art. 13, §§ 2o e 3o, verifica-se disposição acerca da impossibilidade de um vereador participar de mais de uma chapa, bem como, de se inscrever em outra, em caso de desistência de participação da primeira.

Vejamos:

Art. 13. As chapas que concorrem à eleição da Mesa Diretora devem ser apresentadas e protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até o 3o (terceiro) dia útil antes da eleição.

§ 1o Só são aceitas e protocoladas as chapas que contiverem os nomes completos e assinaturas dos candidatos aos respectivos cargos de Presidente, Vice -Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

§ 2o Cada Vereador
só pode participar de uma chapa, e, mesmo em caso de desistência, não poderá inscrever -se em outra .

§ 3o Em caso de desistência justificada e por escrito de concorrente a cargo na chapa protocolada, exceto o que concorra ao cargo de Presidente da Mesa Diretora,
aquele concorrente poderá ser substituído em até 30 (trinta) minutos antes da Sessão em que ocorrerá a eleição .

§ 4o Se no dia da eleição, constatar -se até 30 (trinta) minutos antes do início da sessão, não haver nenhuma chapa inscrita, será aceita inscrição de chapa, independente do disposto no § 3 o deste artigo. Não se iniciará a seção sem que haja o protocolo de chapa para os cargos da Mesa Diretora.

§ 5o Solicitado a votar, pelo Presidente, o vereador diz o número da chapa para a qual dá seu voto. Em caso de chapa única diz que vota “sim” se favorável e “não” se desfavorável à eleição da chapa. É facultado o voto branco e vedada a abstenção ou o voto nulo. (destaquei)

Resta claro que, a inobservância das disposições contidas no Regimento Interno constitui violação ao devido processo legislativo, bem como aos imperativos de legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e indisponibilidade do interesse público, os quais são princípios basilares da Administração.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JAURU – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA CHAPA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O § 1o do artigo 58 da CF, ao consagrar o princípio da proporcionalidade, aduz que Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. 2.
Trata-se de preceito cogente, cuja inobservância conduz à anulação da eleição, que pode ser decretada pelo Judiciário, por se tratar de ato vinculado, passível de controle jurisdicional.
3. O fato de existirem quatro cargos de Mesa Diretora, e três dos cargos serem pleiteados pelo mesmo partido político (PSD), viola a regra da proporcionalidade, daí decorrendo o direito líquido e certo do Impetrante à anulação da inscrição da Chapa.

(N.U 0001469-69.2014.8.11.0047, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017) (destaquei)

Portanto, como acertadamente decidiu o juízo sentenciante, o ato deve ser declarado nulo e, consequentemente, refeito seguindo as indispensáveis formalidades legais e, sendo eleita a mesma diretoria, os atos praticados deverão ser expressamente convalidados.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para combater a ilegalidade constatada.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021